Tribunal: TJMT
Processo: 1026682-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRIORIDADE. DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado em execução de alimentos, exigindo a indicação prévia de bens específicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, à luz do art. 833, II, do CPC, e se é cabível condicionar a diligência à prévia indicação de bens pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência do executado não é absoluta, nos termos do art. 833, II, do CPC, sendo admitida a penhora de bens de elevado valor, supérfluos ou existentes em duplicidade.
4. Nas execuções de alimentos, a proteção ao direito à subsistência do credor, especialmente quando se trata de menor, prevalece sobre o princípio da impenhorabilidade de bens essenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação processual.
5. Verifica-se nos autos que o executado se encontra inadimplente desde janeiro de 2023, e todas as tentativas anteriores de localização de bens passíveis de constrição foram frustradas, evidenciando a necessidade de medidas mais gravosas para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar.
6. A jurisprudência reconhece que a indicação prévia de bens penhoráveis não pode ser exigida do credor alimentar, cabendo ao oficial de justiça, no momento da diligência, avaliar os bens existentes na residência e identificar aqueles suscetíveis de penhora, observando o disposto no art. 833, II, do CPC.
7. O direito fundamental do credor de alimentos à subsistência, previsto constitucionalmente e no Código Civil, justifica a prevalência da tutela de seu crédito em detrimento da proteção relativa aos bens móveis do executado.
8. O precedente do STJ (REsp 1301467/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão) reforça que, em situações de execução de alimentos, o direito ao sustento deve ser tutelado com máxima efetividade, superando o princípio da menor onerosidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido, determinando a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens na residência do executado, com autorização para penhora de bens de valor elevado, supérfluos ou existentes em duplicidade, conforme avaliação a ser realizada pelo oficial de justiça.
Tese de julgamento:
1. Em execução de alimentos, é possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que se trate de bens de elevado valor, supérfluos ou existentes em duplicidade, cabendo ao oficial de justiça realizar a constatação e avaliação no momento da diligência.
Dispositivos relevantes citados:
· CPC, art. 833, II;
· CF/1988, art. 227;
· CC/2002, art. 1.694.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1301467/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2016;
· TJMT, AI no 1007776-17.2024.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, DJE 03/07/2024;
· TJMT, AI no 10027478320248110000, rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 03/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026682-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TAWANE GOMES BATISTA - CPF: 058.582.821-05 (AGRAVANTE), PAULO DIVINO MATOS VIEIRA - CPF: 705.727.061-54 (AGRAVADO), TAWANE GOMES BATISTA - CPF: 058.582.821-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. B. M. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRIORIDADE. DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado em execução de alimentos, exigindo a indicação prévia de bens específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a possibilidade de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, à luz do art. 833, II, do CPC, e se é cabível condicionar a diligência à prévia indicação de bens pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra de impenhorabilidade de bens que guarnecem a residência do executado não é absoluta, nos termos do art. 833, II, do CPC, sendo admitida a penhora de bens de elevado valor, supérfluos ou existentes em duplicidade.

4.

Nas execuções de alimentos, a proteção ao direito à subsistência do credor, especialmente quando se trata de menor, prevalece sobre o princípio da impenhorabilidade de bens essenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação processual.

5.

Verifica-se nos autos que o executado se encontra inadimplente desde janeiro de 2023, e todas as tentativas anteriores de localização de bens passíveis de constrição foram frustradas, evidenciando a necessidade de medidas mais gravosas para assegurar o cumprimento da obrigação alimentar.

6.

A jurisprudência reconhece que a indicação prévia de bens penhoráveis não pode ser exigida do credor alimentar, cabendo ao oficial de justiça, no momento da diligência, avaliar os bens existentes na residência e identificar aqueles suscetíveis de penhora, observando o disposto no art. 833, II, do CPC.

7.

O direito fundamental do credor de alimentos à subsistência, previsto constitucionalmente e no Código Civil, justifica a prevalência da tutela de seu crédito em detrimento da proteção relativa aos bens móveis do executado.

8.

O precedente do STJ (REsp 1301467/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão) reforça que, em situações de execução de alimentos, o direito ao sustento deve ser tutelado com máxima efetividade, superando o princípio da menor onerosidade do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido, determinando a expedição de mandado de constatação e avaliação de bens na residência do executado, com autorização para penhora de bens de valor elevado, supérfluos ou existentes em duplicidade, conforme avaliação a ser realizada pelo oficial de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

Em execução de alimentos, é possível a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que se trate de bens de elevado valor, supérfluos ou existentes em duplicidade, cabendo ao oficial de justiça realizar a constatação e avaliação no momento da diligência.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPC, art. 833, II;

·

CF/1988, art. 227;

·

CC/2002, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1301467/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2016;

·

TJMT, AI no 1007776-17.2024.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, DJE 03/07/2024;

·

TJMT, AI no 10027478320248110000, rel. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 03/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REBECCA BATISTA MATOS
, representada por sua genitora
TAWANE GOMES BATISTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002211-43.2023.8.11.0021, manejado em face de
PAULO DIVINO MATOS VIEIRA
, indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado.

Para tanto, a agravante sustenta que o executado está inadimplente desde janeiro de 2023 e que, após frustradas todas as tentativas de localizar bens passíveis de constrição, o pedido de penhora de bens móveis foi indevidamente negado.

Alega que tal exigência inviabiliza a execução do crédito alimentar, afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição.

Requer a reforma da decisão agravada para deferir a realização de mandado de constatação e avaliação dos bens na residência do executado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 241704658).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.

255917194).

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer no sentido de dar provimento ao recurso (id. 256234656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens na residência do executado, exigindo a indicação prévia de bens específicos.

Pois bem. Conforme o art. 833, II, do CPC, a regra da impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência não é absoluta. Bens de elevado valor, existentes em duplicidade ou incompatíveis com o padrão médio de vida podem ser objeto de penhora, desde que aferidos por oficial de justiça no cumprimento de mandado de constatação e avaliação.

No caso dos autos, verifica-se que executado, ora agravado, não cumpre sua obrigação alimentar desde janeiro de 2023, impondo à exequente a busca por medidas excepcionais para satisfazer o débito.

Nesse contexto, a jurisprudência é pacífica ao permitir a constrição de bens que ultrapassem o mínimo necessário à dignidade do devedor, especialmente em hipóteses de execução de alimentos, onde o direito à sobrevivência da exequente deve prevalecer. Assim, cabe ao oficial de justiça realizar a análise no momento da diligência, não sendo exigível do credor o conhecimento prévio da existência e localização dos bens penhoráveis.

Ademais, o direito ao mínimo existencial do executado, assegurado pelo art. 833 do CPC, não pode se sobrepor à garantia da subsistência da menor, cujo sustento é obrigação intransferível do genitor, conforme estabelecem os princípios da solidariedade familiar.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PONDERAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE ALIMENTAR-SE EM DETRIMENTO DA PROPRIEDADE. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC, quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria posta em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. A Lei n. 8.009/1990 prevê que a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio da entidade familiar compreende os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, não valendo, entretanto, a proteção, quando se referir à execução movida por credor de pensão alimentícia. 3.
O conflito entre o direito à propriedade de bens móveis que guarnecem determinada residência, protegido pelas normas gerais de execução do codex e o direito de alimentar-se do credor de pensão dessa natureza, resguardado pela Lei n. 8.009, deve ser solucionado com prevalência desse último, porquanto é a norma que melhor materializa as perspectivas do constituinte em seu desígnio de conferir condições mínimas de sobrevivência e promover a dignidade da pessoa humana. 4. Quando em análise o direito de menor, a orientação deve ser pela busca da máxima efetividade aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, especificamente criando condições que possibilitem, de maneira concreta, a obtenção dos alimentos para A sobrevivência. 5. Em execução de alimentos não incide o princípio da menor onerosidade do devedor, que cede espaço à regra da máxima efetividade que deve tutelar o interesse do credor em situações como tais
. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1301467 MS 2011/0311611-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2016)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – ÚLTIMA ALTERNATIVA – IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA – INCUMBÊNCIA DA DILIGÊNCIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – DECISÃO REFORMADA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que a penhora na residência do executado é a medida mais gravosa e deve ser ponderada antes de ser deferida, contudo, in casu, existiram inúmeras tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito, não restando outra alternativa senão a penhora na residência do agravado, a fim de resguardar o direito de uma criança totalmente dependente dos seus genitores.
“O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.” (N.U 1007776-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10193356820248110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDENCIA DO EXECUTADO – ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSEM NECESSIDADES COMUNS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 833, II DO CPC – GENITOR QUE NUNCA CONTRIBUIU COM O SUSTENTO DA INFANTE - INFRUTÍFERAS TODAS AS DILIGÊNCIAS – GENITORA AGRAVANTE QUE NÃO TEM CONHECIMENTO DO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO PARA FINS DE INDICAR BENS – DILIGÊNCIA A SER REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 833, II, do CPC, é possível a penhora de bens supérfluos e de valor elevado que guarnecem os imóveis do alimentante, devendo a avaliação ser realizada por Oficial de Justiça.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10027478320248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de mandado de constatação e avaliação dos bens que guarnecem a residência do executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025